Tribunal: TJSP
Processo: 0624782-44.2008.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. CONSTATAÇÃO DE QUE O LOCATÁRIO NÃO RESIDE NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRA PESSOA. RELAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA AUTORA EM FACE DO ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL. INCABÍVEL DETERMINAR O DESPEJO DE PESSOA QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO LOCATÍCIA. QUESTÕES QUE

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. CONSTATAÇÃO DE QUE O LOCATÁRIO NÃO RESIDE NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRA PESSOA. RELAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA PELA AUTORA EM FACE DO ATUAL OCUPANTE DO IMÓVEL. INCABÍVEL DETERMINAR O DESPEJO DE PESSOA QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO LOCATÍCIA. QUESTÕES QUE CARECEM DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA.

Apelação improvida, com determinação.